Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-16.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 16248450):
“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS — MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO E NÃO RECOLHIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075).
Assim, não possui caráter confiscatório multa aplicada pelo ente municipal, quando limitada a 100% (cem por cento) do tributo devido e não recolhido pela parte Impetrante.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 58101455.
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 150, IV da Constituição da República, posto que deu interpretação a lei municipal que destoa da legislação dos demais entes políticos, igualando o entendimento dado as multas de natureza moratória as decorrentes de fraude fiscal.
Recurso tempestivo (id. 68276469).
Contrarrazões no id. 73352972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição da República, busca o restabelecimento do valor da multa no patamar de 300% que fora minorada na sentença ao patamar de 100% do valor do tributo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente mandamus visando que a autoridade coatora se abstenha de exigir multa superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.
Isto posto, sendo que o patamar da multa foi fixado pelo juízo de origem em 100% (cem por cento) do tributo devido e não recolhido, não viola, portanto, o artigo 150, IV da CF/88, que consagra o princípio da vedação ao confisco, no sentido de que a multa não pode ser considerada tributo, apesar de integrá-lo, consistindo em sanção exigível pelo descumprimento da obrigação tributária, na qual é plenamente aplicável o princípio do não confisco disposto na Constituição Federal, devendo o seu valor ser fixado com razoabilidade.
Seguindo nessa digressão, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido de não considerar abusiva a multa quando não superior a 100 % (cem por cento):
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator (a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003).
2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – Ag. Reg no RE n° 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 4/6/2013).
Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (APENSAS) – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA INSUMO DA EMPRESA – INCIDÊNCIA DE ICMS – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE TRIBUTO APENAS SOBRE O VALOR AGREGADO – INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 7098/98 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTO SOBRE OUTRAS OPERAÇÕES – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Argumento de ofensa ao princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2o, I, da CF/88 e da previsão nos arts. 19 e 20, ambos da LC 87/96.
2. A incidência do tributo sobre o valor agregado em cada operação tem como finalidade evitar a bi tributação, bem como o efeito cascata tributária. O que a legislação tributária estadual exige é apenas a diferença de alíquota interna deste Estado, aplicável à operação e àquela aplicada no Estado de origem sobre o valor agregado, haja vista esta é a parte que não está vinculada à operação ou prestação subsequente e alcançada pela incidência do imposto, conforme se infere no disposto do art. 15, II, c/c art. 3o, XIII e XIV, ambos da Lei Estadual no 7098/98.3. De acordo com o disposto no art. 373, I, do atual Código de Ritos (antigo art. 333, I, do CPC/73), incumbe ao autor o ônus da prova quando se tratar de fato constitutivo de seu direito. Para que haja demonstração de ofensa ao princípio da não cumulatividade, ou seja, demonstrar que o Estado de Mato Grosso está cobrando imposto sobre operação já realizada e vinculada anteriormente, imprescindível a realização de prova pericial, mormente na área contábil.
4. Assim, por ausência de prova em sentido contrário, a Notificação/Auto de Infração presume-se perfeita, válida e eficaz, ante à presunção de legitimidade e veracidade, atributos estes que revestem os atos administrativos.
5. Questionamento acerca da multa fixada no patamar de 100% (cem por cento) e princípio do não confisco.
6. A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
7. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 0024473-27.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019) – Grifos nossos.
Essas, as razões por que em reexame decido ratificar a sentença em todos os seus termos.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (ARE-AgR 1.058.987, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017) (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 279 do STF, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça